Tribunal: TJDFT
Processo: 0028081-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0028081-96.2014.8.07.0001 RECORRENTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA RECORRIDO: RODRIGO ABDALLA FILGUEIRAS DE SOUSA DESPACHO Esta Presidência (ID 12759144) inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado ao STJ. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STJ, no REsp 11729593/SP (Tema 996) (ID 12759153). Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado É que, no mencionado precedente, a discussão gira em torno de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, enquanto que, nestes autos, a matéria não se insere no programa citado. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões trazidas no especial, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034